Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID ́s 15804239/15804243. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto